Tribunal: STF
Processo: RE 141533
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL - URP DE ABRIL E MAIO/88 (16,19%) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO A 7/30 SOBRE AQUELE ÍNDICE PERCENTUAL. RE RECONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
URP de abril e maio de 1988. Suspensão de seu pagamento determinada pelo DL n. 2.425/88. Reconhecimento do direito ao reajuste em valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre a remuneração de abril e maio de 1988. Precedente do STF (Pleno).